Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-42.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600520-42.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600520-
42.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Juliano dos Santos,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Juliano dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Tijucas do Sul/PR, rejeitadas porque o recorrente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do
candidato a prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das contas, conforme vedação de
repasse está disposta no art. 17, § 2, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e, por desídia do próprio
candidato, que não recolheu os recursos recebidos em desacordo ao Tesouro Nacional, resta
impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JULIANO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JULIANO DOS SANTOS (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40116
716
29/07/2021 10:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.310
RECURSO ELEITORAL 0600520-42.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANO DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: JULIANO DOS SANTOS
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO
A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo
porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
Num. 40116716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por JULIANO DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais/PR que rejeitou suas contas com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97
e art. 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00
(cento e oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão (ID 32984666).
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
o art. 17 da Resolução TSE
a)
23.607/2019, veda a transferência a candidatos de partidos "
" ou "
não coligados
não pertencentes à mesma
", portanto a norma se refere
, onde os partidos podem se coligar – única
coligação
a coligação majoritária
possibilidade constitucional;
no caso, os recursos do FEFC foram utilizados para produção de material
b)
impresso para a campanha do candidato ao cargo da majoritária concomitantemente com os candidatos da
proporcional;
a proibição de utilização do FEFC pelo candidato ao cargo majoritário em favor dos
c)
candidatos aos cargos proporcionais, na forma como realizada, viola o princípio da ampla liberdade de
convencimento, vez que resultaria em uma restrição não prevista em qualquer normativa, violando ainda a
própria finalidade do FEFC .
Ao final pleiteia da reforma da decisão a fim de que suas contas sejam julgadas aprovadas,
ou alternativamente, aprovadas com ressalvas, bem como seja afastada a imposição de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) (ID 32985066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, visto reconhecer que não há coligação para a eleição proporcional, sendo devido o recolhimento do
valor de R$ 181,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
35177516).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional, por meio de confecção de material de campanha.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
97/2017, assim estabelece:
Num. 40116716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

No caso em exame, verificou-se que JULIANO DOS SANTOS, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Social da Democracia – PTD, no município Tijucas do Sul, recebeu de José Altair
Moreira, candidato ao cargo de Prefeito pelo PP, partido coligado ao PSD nas eleições majoritárias, doação
estimável, consistente em material de campanha, o valor total de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando que:
“Inicialmente destacamos que o candidato estava sim na mesma coligação
do candidato a prefeito, observa-se que a controvérsia diz respeito à
interpretação a ser dada ao art. 17, § 2o da Resolução do TSE n. 23.607/19,
que dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Contudo, com a máxima vênia a sentença ora recorrida, a própria norma
estabelece que é vedada a transferência a candidatos de partidos "não
" ou "
", naturalmente a norma
coligados
não pertencentes à mesma coligação
se refere
, onde os partidos podem se coligar –
a coligação majoritária
única possibilidade constitucional -, como dito.
Diante deste raciocínio e sob a essa ótica, há permissão de transferência para
partidos "coligados" na majoritária, em que é possível a coligação, uma vez
que se a norma tivesse a intenção de impedir qualquer transferência, bastaria
colocar que "é vedado o repasse de recursos do FEFC (...) a outros
Num. 40116716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

o que, como visto, não ocorre”
candidatos ou partidos, coligados ou não",
(ID 32983616)

Sobreveio a sentença em que houve o entendimento de que o repasse de recursos do FEFC
havido não se tratou de mera irregularidade formal, mas sim de vício que conduz a rejeição das contas,
impondo-lhe o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com
incidência de juros e correção monetária, desde o dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado (ID 32984666).
No caso em exame, a decisão partiu da premissa de que teria ocorrido afronta ao disposto
nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação de doação a
adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma pela qual se veda a doação de
recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Num. 40116716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação contida no
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo de
Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica
inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é lícita a doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIALDE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO
ACANDIDATO A VEREADOR DO MESMOPARTIDO –
REGULARIDADE – CONTASAPROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
Num. 40116716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Num. 40116716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias. Nestas condições, sendo esta a única irregularidade apontada, e em
vista de estar devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor do recorrente,
sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, é de ser dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, aprovando-se as contas
apresentadas, restando sem efeito a determinação de recolhimento dos recursos do FEFC.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
reformar a sentença para APROVAR as contas de JULIANO DOS SANTOS relativas às Eleições Municipais
de 2020, afastando a imposição recolhimento da quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), ao
Tesouro Nacional.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600520-42.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANO DOS
SANTOS VEREADOR, JULIANO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40116716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142

Num. 40116716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817443789700000039148142
Número do documento: 21072817443789700000039148142